Tribunal: TJMT
Processo: 0018533-13.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018533-13.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS ANTUNES - CPF: 065.857.338-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do período legal.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de veículo extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais.

O apelante aduz que antes da prolação da sentença era necessário que tivesse sido intimado a se manifestar, nos termos dos arts. 9o, 10 e 487, parágrafo único, todos do CPC.

Diz que requereu diversas vezes a realização de diligências para localização do veículo e também a intimação por edital, mas os pedidos não foram analisados.

Argui que não pode ser responsabilizado pela demora, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

Sem contrarrazões visto que não se formou a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 202 do CC,
caput
e inciso I, enuncia que
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
.

E o art. 240 do CPC preceitua nos §§1o e 2o:

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

O autor ingressou com a Ação em 24/04/2014 e realizou algumas diligências para localizar o veículo e o réu. Todavia, não adotou medidas efetivas e, além disso, sempre compareceu aos autos com considerável lapso de tempo entre as manifestações, que ocorreram entre 02/05/2017 e 20/04/2021 (ID 137030370 - Págs. 52, 114, 122, 124, 126, 129, 132, 140 e ID 137030372 - Págs. 4, 10).

Como já se passaram mais de 8 anos da propositura da demanda, deve ser declarada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo de 5 anos constante no Código Civil
(art. 206, §5o, I, do CC), que se iniciou em
13/03/2013, data de vencimento da uma parcela do contrato (ID137030370 - Pág. 11).

Cabe destacar que foi
respeitado o princípio do contraditório, pois o apelante foi intimado previamente a falar nos autos nos termos do art. art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC (STJ - AgInt no REsp: 1615303/PR) (ID 137030372 - Pág. 7).

Ademais, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”,
pois na hipótese dos autos
não houve morosidade ou deficiência do judiciário que diligenciou em todos os endereços indicados pelo autor, bem como respondeu todos os pleitos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE DEZ ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, II DO CPC.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. (...)
(AI 1016083-33.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/12/2020)

E ainda: AP 0004516-89.2002.8.11.0041;

AP 0002615-13.2007.8.11.0041;

ED 1008475-52.2017.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022